Tribunal: STF
Processo: RE 85372
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-04
Data de publicação: 1977-03-04

Ementa:
Lei tributária. Princípio da anualidade. Atende a esse postulado constitucional a lei tributária que, publicada no ano anterior ao da cobrança, possa ter eficácia a partir de 1ª de janeiro do ano seguinte.
Recurso extraordinário não conhecido.